Tribunal: TJDFT
Processo: 0708028-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708028-21.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA DE PAULA GOMES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da r. sentença: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por PATRICIA DE PAULA GOMES para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento OCRELIZUMAB 300 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 128164108. Narra, em síntese, a parte autora que (I) foi diagnosticada com esclerose múltipla e surto de remissão desde 2007 e apresenta FIAS, Rinite alérgica, bronquite asmática, sinusite e hérnia de disco além de queixas de fadiga diariamente; (II) apresenta vírus jc positivo e alta atividade de doença, com progressão de incapacidade; (III) há indicação de tratamento com OCRELIZUMAB 300 mg, conforme relatório médico da Dra. Ernane Maciel (CRM/DF 7881). Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 10007/2022; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 128164124. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 140.176,00 (cento e quarenta mil e cento e setenta e seis reais). Com a inicial vieram os documentos. A tutela de urgência foi indeferida nos termos da decisão, ID 128327609. A parte autora informou a interposição de Agravo de Instrumento no 0721131-52.2022.8.07.0000, ID 129335522. Ofício da 5a Turma Cível noticiou o deferimento da tutela recursal, ID 129651443. Nota técnica desfavorável à demanda, ID 132376724. Concedida a gratuidade de justiça, ID 132544218. Em contestação, ID 132994827, o Distrito Federal suscitou preliminares de inadequação ao valor da causa e de litisconsórcio passivo necessário com a União. Quanto ao mérito requereu a improcedência do pedido, argumentando, em síntese, que a pretensão deduzida pela parte autora contraria os critérios legais de acesso ao material/produto ora pretendido. Em réplica, ID 133070087, a parte autora pugnou pela rejeição das teses defensivas e reiterou os termos da petição inicial, pela procedência dos pedidos. O Ministério Público oficiou pela improcedência do pedido inicial, ID 140292983. Ofício da 5a Turma Cível noticiou o provimento do AGI para “determinar ao agravado o fornecimento do medicamento OCRELIZUMAB 300 mg, conforme prescrição médica”, ID 155335867.” (ID 48487942). Acrescento que, ajustado o valor da causa, julgado parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial nos seguintes termos: “1 _ Ante o exposto, confirmando a liminar concedida pela 5a Turma Cível, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte autora o medicamento OCRELIZUMABE 300mg, PELO PRAZO INICIAL DE SEIS MESES. Decorrido o prazo inicial de 06 meses, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO E A INEXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO SIMILAR PADRONIZADO PELO SUS. 1.1 _ Referido relatório deverá ser submetido à análise do NATJUS para avaliação quanto à imprescindibilidade da continuidade do tratamento e à inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar padronizado pelo SUS. 1.2 _ Caso o NATJUS se manifeste de forma favorável à continuidade do tratamento, semestralmente deverão ser apresentados novos relatórios pelo médico assistente, que também serão submetidos à análise do NATJUS. 2 _ Julgo extinto o feito com base no art. 487, I, do CPC. 3 _ Sem custas ante a isenção conferida ao DISTRITO FEDERAL (art. 1o do Decreto-Lei n. 500/1969) e a gratuidade de justiça concedida à parte autora (art. 98, § 1o, I, do CPC). 4 _ Deixo de fixar honorários advocatícios, uma vez que a parte autora é patrocinado pela Defensoria Pública, órgão do Distrito Federal. ” (ID 48487942). A Defensoria Pública apelou no ID 48487948; postulou a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios. Ao final, requereu: “d) o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e o DISTRITO FEDERAL seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da DEFENSORIA PÚBLICA, na proporção de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, ou, caso esse valor seja considerado irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, que o valor dos honorários seja fixado por apreciação equitativa (cf. art. 85, §8o, do CPC).” (ID 48487948). O Distrito Federal apresentou contrarrazões de ID 48487950, pelo desprovimento do recurso. Em 12.9.2023, os autos foram a mim redistribuídos em virtude da aposentadoria do relator originário, João Luiz Fischer Dias. É o relatório. Passo a decidir. Conheço do recurso, uma vez que satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. O recurso interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal objetiva a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios ante o êxito da demanda por ela patrocinada em favor da parte autora. Com relação a essa questão jurídica, tinha entendimento que se alinhava ao enunciado 421 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público que integre. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 421 DO STJ. 1. Nos termos do enunciado 421 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença", razão de dever ser desprovido o recurso de apelação que visa à condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal, que assistiu a autora vitoriosa na demanda. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1670555, 07616875320198070016, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Contudo, o Supremo Tribunal Federal, em 23.6.2023, ao concluir o julgamento do Tema 1002 de sua Repercussão Geral, definiu ser devida a condenação do ente federado ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo que a ação seja patrocinada pela Defensoria Pública que o integra, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses jurídicas: “Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023) Diante disso, superado o enunciado 421 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Apesar de ainda manter minha convicção sobre o tema, o julgador deve ter a obrigação e a responsabilidade de seguir os precedentes qualificados das cortes superiores, de modo a contribuir para a construção e a manutenção do ordenamento jurídico coerente, íntegro e previsível, razão por que é de rigor o provimento parcial do recurso interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal para o fim de condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, cuja base de cálculo deve ser o valor da causa, R$ 1.000,00 (um mil reais), haja vista que tal valor não é irrisório, devendo ser aplicada a regra dos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Forte nesses argumentos e com fundamento no inciso V do artigo 932 do Código de Processo Civil, conheço do recurso e, na extensão, e dou-lhe parcial provimento para reformar a r. sentença e condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em quantia equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No mais, a r. sentença deve ser mantida. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 27 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora